Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal), resguardando a eficácia pacificadora do processo, prevenindo que os conflitos se perpetuem.
3. Não havendo decisão anterior imutável e indiscutível acerca da partilha do bem, não há como reconhecer a alegada ofensa à coisa julgada.
4. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, propiciando interpretação aberrante.
5. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime.